Tribunal: TJES
Processo: 0001001-59.2019.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001001-59.2019.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO MIRANDA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001001-59.2019.8.08.0065

APELANTE: BRUNO MIRANDA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PROVA SUFICIENTE. CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. MULTA DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 25 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, isenção de custas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade delitiva para sustentar a condenação; (ii) saber se é possível a redução da pena-base; e (iii) saber se a pena de multa fixada é proporcional à pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, autos de apreensão e laudo pericial que atestou a funcionalidade da arma e a supressão do número de série.

A autoria é evidenciada pelo depoimento policial prestado em juízo, em consonância com as provas técnicas, bem como pela confissão do réu, que admitiu portar a arma de fogo.

A alegação de porte para autodefesa não configura excludente de ilicitude, sendo inapta a afastar a tipicidade da conduta.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, impondo-se sua redução ao mínimo legal, diante da fixação da pena corporal no patamar mínimo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. De ofício, readequação da pena de multa para 10 dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. A confissão do réu aliada à prova testemunhal e pericial é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida. 2. A alegação de autodefesa não afasta a tipicidade da conduta. 3. A pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo cabível sua redução quando fixada em patamar superior ao mínimo sem justificativa.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 49, 59, 65, III, “d”, e 68; CPP, art. 804; Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 672.359/SP; STJ, AgRg no REsp 1.977.921/SP; TJES, APCr 0003354-32.2022.8.08.0012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001001-59.2019.8.08.0065

APELANTE: BRUNO MIRANDA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO MIRANDA NEVES
em face da r. Sentença de ID 34336590, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais de ID 18597637, o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva. Postula, igualmente, a isenção do pagamento das custas processuais. Subsidiariamente, busca a revisão da dosimetria da pena para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Contrarrazões ao ID 18597641 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18807650, manifestando-se pelo desprovimento do apelo defensivo.

Consta da inicial acusatória que:

"(...) no dia 11 de agosto de 2019, no campo de futebol de Barra Seca Ponte Nova, neste município de Jaguaré-ES, o denunciado Bruno, com vontade livre e consciente, portou arma de fogo de uso permitido, com supressão de número de série, tipo pistola .380, com treze munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Emerge dos autos que Policiais Militares receberam informações, via 190, relatando que na localidade havia indivíduos portando armas de fogo em via pública.

Com efeito, os militares se deslocaram até o local indicado e visualizaram um indivíduo com as características passadas, razão pela qual decidiram realizar a abordagem policial, ocasião em que prenderam o denunciado com a arma e munições suso descritas. (...)”.

Após detida análise dos autos, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar.

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada através do Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Auto de Eficiência de Arma de Fogo e, especialmente, pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material, o qual atestou a funcionalidade do armamento e a efetiva supressão de seu número de série.

Tais elementos técnicos são inequívocos quanto à existência do crime de porte de arma de fogo com sinal de identificação suprimido, conduta esta tipificada no Estatuto do Desarmamento:

"Art. 16. [...] Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem: I - portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;".

Quanto à autoria, não obstante a tese defensiva de fragilidade probatória, os elementos coligidos sob o crivo do contraditório judicial são contundentes.

O policial militar Pablo William Cruz Sampaio, ouvido em Juízo, confirmou a dinâmica dos fatos, relatando que a guarnição, após denúncia via 190, localizou uma bolsa arremessada contendo a pistola .380 municiada e que, na delegacia, o réu admitiu prontamente a propriedade do objeto.

Dessa forma, a palavra dos agentes de segurança, quando coerente com as provas técnicas, possui especial valor persuasivo, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Segunda a jurisprudência consolidada desta Corte, 'o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova." (AgRg no HC 672.359/SP, citado no AgRg no REsp n. 1.977.921/SP) .

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou integralmente a autoria delitiva, admitindo que portava a pistola .380 para defesa pessoal em razão de supostas ameaças .

Nesse contexto, impende sublinhar que a justificativa de que o recorrente portava o armamento para autodefesa, motivado por supostas ameaças de morte decorrentes de fatos pretéritos, não é suficiente para configurar a excludente de ilicitude do estado de necessidade ou afastar a tipicidade do crime ora em análise.

A jurisprudência e a doutrina pátrias são pacíficas ao entender que o temor genérico e a alegação de proteção pessoal não autorizam o porte ilegal de arma, especialmente quando se trata de artefato com sinal de identificação suprimido, conduta que fere frontalmente a incolumidade pública.

Admitir tal tese equivaleria a chancelar a autotutela, subvertendo a finalidade do Estatuto do Desarmamento, que visa justamente o controle estatal sobre a circulação de armas. Portanto, a motivação subjetiva do agente não possui o condão de tornar atípico o fato descrito no art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 10.826/03

Portanto, a confissão do réu, aliada ao robusto depoimento policial e aos laudos periciais, afasta qualquer dúvida razoável, tornando imperativa a manutenção da condenação.

No tocante à dosimetria, a Defesa pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal. Entretanto, verifico que o Juízo de piso, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerou todas favoráveis ao réu, fixando a pena-base precisamente no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão . Assim, carece de interesse recursal o pleito defensivo neste ponto.

Na segunda fase, agiu corretamente o magistrado ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), mas deixar de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em estrita observância à Súmula nº 231 do STJ, que veda tal modulação nesta etapa intermediária.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva deve ser mantida inalterada.

Todavia, verifico a necessidade de readequação, de ofício, da pena de multa. A sentença condenou o réu ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa. Ocorre que a sanção pecuniária deve guardar estrita simetria com a pena privativa de liberdade, conforme a disciplina dos arts. 49 e 68 do Código Penal:

"Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário de quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa."

Considerando que a pena corporal foi fixada no mínimo legal, a pena de multa deve, obrigatoriamente, acompanhar tal patamar, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. Nesse sentido, colaciono o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal, citado em sede ministerial:

"A pena de multa fixada em primeiro grau de jurisdição não foi estabelecida em valor proporcional à pena privativa de liberdade, especialmente considerando que enquanto esta foi fixada abaixo do mínimo legal, aquela foi estabelecida acima, evidenciando-se, portanto, a desproporcionalidade, e a necessidade de redimensionamento da pena pecuniária." (TJES; APCr 0003354-32.2022.8.08.0012, citado no ID 18807650) .

Dessa forma, reduzo a pena de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, mantendo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao pedido de isenção de custas, impende registrar que a condenação é corolário lógico da sucumbência no processo penal, nos termos do Código de Processo Penal:

"Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.".

Conforme entendimento consolidado, a análise da miserabilidade jurídica para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas deve ser realizada na fase de execução, momento em que se poderá aferir a real capacidade financeira do sentenciado.

Por fim, considerando a atuação do defensor dativo em sede recursal, fixo os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem suportados pelo Estado, sem prejuízo dos valores já fixados em primeiro grau.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
De ofício,
READEQUO
a pena de multa para o patamar de 10 (dez) dias-multa, preservando os demais termos da r. sentença objurgada. Por fim, fixo os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) ao defensor dativo pela atuação recursal, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)